Tribunal: TJPA
Processo: 0800869-94.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800869-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EMERSON ALVES DA COSTA

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. SUPOSTA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA NÃO CONFIGURADA.
O agravante não está preso por força de execução provisória de pena e sim, cautelarmente, pois, em sentença, o magistrado
a quo
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, por entender persistirem os requisitos no artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme aludido pelo Juízo da Execução.
FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO DELITO. MANUNTEÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DO AGRAVANTE AO REGIME FECHADO.
A lei autoriza a transferência do apenado de um regime menos gravoso para um regime mais gravoso, como no caso em tela, onde o agravante cometeu falta grave,
in casu
, cometimento de novo delito, não havendo qualquer ilegalidade na decisão do Juízo, que se manifestou de forma fundamentada.
Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão que regrediu o agravante para um regime mais gravoso de cumprimento de pena, eis que o mesmo cometeu falta grave, sendo essa uma consequência expressa na lei, para quem comete infração, não havendo qualquer ofensa ao direito fundamental do preso. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
Emerson Alves da Costa
contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB,

que decretou sua regressão para o regime fechado.

Em razões recursais (ID 7997322) a defesa aduz que o agravante foi condenado a uma pena de 05 anos de reclusão, no regime semiaberto, tendo sido concedido, em 26/05/2020, a progressão de regime para o aberto, realizada audiência admonitória em 03/12/2020 (processo nº 0003185-79.2018.814.0089).

Assevera que em virtude de prisão ocorrida em 13/02/2021 pela prática de novo crime, houve a regressão cautelar para o regime fechado, sendo realizada em 20/04/2021 audiência de justificação e mantida, em 30/06/2021, a regressão cautelar do agravante, como também determinada a interrupção da contagem do lapso temporal para futura progressão de regime a contar da prisão em flagrante, sem perda dos dias trabalhados ou remidos, bem como a suspensão da execução a contar da data da prisão, por se encontrar o apenado preso por força prisão em flagrante.

Posteriormente, o agravante foi condenado a pena de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto e 500 dias-multa, nos autos 0800239-42.2021.8.14.0010 do juízo da 1ª Vara de Breves (segunda condenação), sendo que na ação penal nº 0003185-79.2018.8.14.0010 (primeira condenação do apenado), teve o recurso de apelação julgado, com acórdão transitado em julgado em 27/04/2021.

Assim, a defesa entende que não seria possível a regressão do regime aberto para o regime fechado, pois se tratava de condenação provisória, que sequer deveria estar sendo executada enquanto não transitada em julgado a sentença, não procedendo, portanto, a suposta falta grave pela prática de novo crime, quando a execução deveria estar suspensa.

Finaliza apontando, que nos termos da Sumula 716 do STF, é indevida a regressão de regime quando a época a execução era provisória e o apenado estava no regime aberto, bem assim, em razão de não ocorrido o trânsito em julgado do suposto fato definido como crime doloso.

Por estas razões requer ao final que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo da Execução penal de Breves para considerar indevida a regressão de regime fechado.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau defesa pugnou pela manutenção da decisão que decretou a regressão do apenado ao regime fechado (ID 7997326).

O magistrado de 1º grau no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada (ID 7997327).

Por fim, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 8069510).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

A insurgência da defesa

se dá em razão da prática de novo crime no curso da execução penal por parte do agravante, o que resulta na regressão cautelar de regime prisional deste, diante do cometimento de falta, nos termos do art. 52 e art. 118, I, todos da Lei nº 7.210/84.

No caso, em tela, conforme esclarecido, o agravante havia sido beneficiado com a progressão para o regime aberto, todavia, depreende-se dos autos que este cometeu novo crime no curso da execução penal, tendo infringido o artigo 33, caput da Lei 11.343/06, supostamente ocorrido em 13/02/2021 (ID 7997323 - Pág. 42), que levou o Juízo a determinar a regressão do regime de cumprimento de pena do agravante, nos seguintes termos (ID 7997323 - Pág. 26):

“Tendo em vista o ofício de p. 213 (mov. 101.1), que informa que o apenado em questão encontra-se preso preventivamente decorrente de prisão em flagrante, determino à SECVA que requisite o apenado para que seja submetido à audiência de justificação no dia 13/04/2021 às 11h10min.

Em consequência, DETERMINO CAUTELARMENTE SUA REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO, com fulcro no art. 50, inciso II, e 118, todos da LEP, devendo ser expedido o competente MANDADO DE PRISÃO contra o apenado.

Com vistas a evitar a contagem do tempo de prisão em dobro, DETERMINO, ainda, a suspensão da presente execução, uma vez que o apenado se encontra preso por força de prisão preventiva.”

Conforme se extrai dos autos, após o cometimento do delito, foi realiza audiência de justificação (ID 7997323) na data de 20/04/2021, onde o Juiz proferiu a seguinte decisão:

“Cuidam-se os autos de regressão de regime em desfavor do apenado
EMERSON ALVES DA COSTA
, que cumpria pena no regime aberto, quando cometeu novo crime. É o relatório. Decido. Tendo em vista as ponderações do defensor público quanto a impossibilidade de execução provisória de regime aberto, bem como a inexistência de informações exatas quanto a guia de execução definitiva e certidão de trânsito em julgado, DETERMINO a SECVA que certifique, com urgência, e após contato com o juízo de conhecimento se há o trânsito em julgado, bem como a guia definitiva. Após, conclusos.”

Realizadas as referidas diligências, o Juízo das Execuções, manifestou-se no sentido de manutenção da situação prisional do agravado nos seguintes termos (ID 7997323 – pg. 32 a 34):

“Conforme observado pela leitura dos autos, o apenado em epígrafe iniciou provisoriamente o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Embora o apenado, no presente auto de execução penal, esteja cumprindo pena em regime aberto de forma provisória, o mesmo veio progredido do regime semiaberto, ou seja, não se trata de início de execução, mas progressão durante execução provisória. Negar a progressão do apenado ao regime aberto ou suspender a sua execução pelo fato de não ter, ainda, decreto prisional definitivo, contraria o enunciado da súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, o qual dispõe que: “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.”

Nesse sentido, entendo que não há impeditivo para que se execute provisoriamente a pena em regime aberto, pois
não se trata de início de execução penal, mas progressão de execução de pena
.

Inclusive, preenchidos os requisitos legais objetivos e subjetivos, nada impede que se conceda até livramento condicional. Dessa forma, ao apenado é imposto todos os deveres inerentes aos apenados em geral, ou seja, o mesmo deve cumprir e fazer cumprir as determinações do juízo responsável pela execução de sua pena.

Assim, tendo o apenado sido preso em flagrante no Processo o n.0800239-42.2021.814.0010, a regressão cautelar é medida que se impõe.

Isto posto,
MANTENHO
a regressão cautelar do apenado em epígrafe, nos termos dos arts. 66, III, “b” e 118, I da LEP. Declaro, ainda, a interrupção da contagem do lapso temporal para futura progressão de regime a contar da data da prisão em flagrante (12.02.2021), sem perda dos dias trabalhados ou remidos.

Com vistas a evitar a contagem do tempo de prisão em dobro,
DETERMINO
, ainda, a
suspensão da presente execução a contar da data da prisão
, uma vez que o apenado se encontra preso por força de prisão preventiva.

Em primeiro plano, entendo como acertada a decisão lançada pelo Juízo de 1º grau, ao esclarecer que
na sentença monocrática, foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, em razão de restarem presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar (artigo 312 do CPP), não havendo qualquer ilegalidade na manutenção de prisão deste quando justificados os motivos da constrição, o que ocorreu no caso em tela, mesmo se tratando de cumprimento de pena em regime semiaberto.

No concerne a ilegalidade na regressão de regime, em que pesem os argumentos recursais, não merece prosperar a irresignação defensiva, pois embora a regra do sistema de cumprimento da pena seja a progressão desta, os artigos 52, inciso II e artigo 118, inciso I da Lei de Execuções Penais, apontam hipóteses em que é cabível a regressão da pena, nos seguintes termos:

Art. 52.
A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e
, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado (...).

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

A lei autoriza a transferência do apenado de um regime menos gravoso para um regime mais gravoso, como no caso em tela, onde o agravante cometeu falta grave,
in casu
, o cometimento de novo delito, não havendo qualquer ilegalidade na decisão do Juízo, que se manifestou de forma fundamentada, conforme acima epigrafada.

No mesmo sentido
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no enunciado sumular nº 526
:
"
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
."

Neste sentido são os julgados:

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL -
REGRESSÃO
DE
REGIME
-
AGRAVANTE QUE FOI CAPTURADO UM DIA APÓS SUA
FUGA

MOTIVADA POR DOENÇA DA SUA GENITORA - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA CLASSIFICAÇÃO DA TRANSGRESSÃO COMO FALTA GRAVE - IMPROCEDÊNCIA - IMPOSIÇÃO DA LEI DE
EXECUÇÃO

PENAL QUE NÃO PERMITE MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE AO JUIZ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O juízo recorrido determinou a
regressão
do
regime
semiaberto para o fechado, tendo em vista que o apelado se evadiu da colônia agrícola e foi recapturado no dia seguinte. 2. A classificação da
fuga

como falta grave é imposição da própria Lei de
Execução
Penal (art. 50, inc. II), que só exige observância ao princípio da proporcionalidade na aplicação da sanção respectiva, ex vi do art. 57 do citado diploma legal, não havendo qualquer reparo a se fazer na decisão agravada. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

TJPA – Proc.
0000925-05.2018.8.14.0000 – Re. Romulo Nunes - 2ª Turma Direito Penal – Julgado em 08/05/2018
.

Como bem delineado do parecer ministerial, in verbis (ID
8069510 - Pág. 3):

“de simples leitura da norma transcrita percebe-se que, para ser considerada falta grave, basta o cometimento de fato previsto como crime doloso, não prevendo a Lei de Execução Penal a exigência de sentença condenatória transitada em julgado para o reconhecimento da falta grave ou para a regressão cautelar de regime prisional”

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão que regrediu o agravante para um regime mais gravoso de cumprimento de pena, eis que o mesmo cometeu falta grave, sendo essa uma consequência expressa na lei, para quem comete infração, não havendo qualquer ofensa ao direito fundamental do preso.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do Agravo em Execução Penal e nego provimento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/03/2022